Tribunal: TJDFT
Processo: 0010376-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese o Juízo ad quem não ter deferido efeito suspensivo ao recurso interposto, considerando que há pedido de cancelamento do precatório e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, indefiro o pedido de pagamento da preferência constitucional formulado no ID 14661396. Aguarde-se decisão definitiva do recurso apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios